Tribunal: TJES
Processo: 5002692-69.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002692-69.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO BASE COMO BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação do Município requerido no pagamento das diferenças apuradas a título de gratificação por serviço extraordinário.

(2). Defende a parte Recorrente que a gratificação por serviço extraordinário deve ter por base de cálculo a remuneração total do servidor, incluindo acréscimos pecuniários como adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, adicional noturno, etc.

(3). A pretensão autoral encontra guarida na legislação e na jurisprudência dominante. A Constituição Federal, prevê como direito do trabalhador, inclusive servidores públicos, a “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal” (art. 7º, inc. XVI; art. 39, § 3º). Nota-se que não se fala em acréscimo sobre o valor do salário base, mas sim sobre a
remuneração.

(4). A Lei Complementar Municipal nº 53/1997, por sua vez, define que “remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei”. Não bastasse, a mesma lei textualmente elenca a gratificação por exercício de atividades em condições insalubres, no seu art. 86, I, c, em categoria que se incorpora ao conceito de vencimento, a teor do art. 73, §3º, do mesmo diploma. Assim, ao calcular a gratificação sobre o salário base, o Município age ao arrepio da lei aplicável.

(5). O mesmo entendimento está sedimentado pelo TJES (Apelações cíveis 0000950-77.2020.8.08.0044 e 0002212-96.2019.8.08.0044) e pelo STJ (AgRg no Ag n. 1.330.045/SP).

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a r. sentença objurgada, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais, para
condenar o Município requerido ao pagamento da diferença de horas extras
, calculando o valor devido com inclusão da gratificação de insalubridade na respectiva base de cálculo, abatendo os valores já pagos. Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

(7). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)